Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736388-74.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: EDILSON DOS REIS TORRES DECISÃO Verifica-se que o presente recurso inominado fora protocolado na data de 25/03/2020, sem a realização do preparo, razão pela qual concedeu-se ao recorrente o prazo de 2 (dois) dias para juntar aos autos o comprovante de seu recolhimento, sob pena de deserção (despacho de ID 16207790). Não obstante, o agravante efetuou o preparo somente no dia 03/06/2020 (ID 16571623), quando já expirado o prazo para sua realização – 27/03. Como é cediço, a admissibilidade do Recurso Inominado se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 71, inc. II, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Desse modo, em decorrência da não observância do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 71, inc. II, e art. 74, ambos do RITR, para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora